Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. FUNÇÃO INTERNA ESTRUTURANTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão temporária, medida cautelar excepcional, exige a demonstração de sua imprescindibilidade para o curso das investigações, bem como a presença de elementos concretos que indiquem materialidade e indícios razoáveis de autoria, conforme interpretação sistemática da Lei no 7.960/1989 e dos parâmetros constitucionais de proporcionalidade e motivação. A prisão temporária não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima para assegurar a instrução criminal e a ordem pública.
2. A atuação em organização criminosa, caracterizada por estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e permanência delitiva, autoriza a adoção da medida extrema quando elementos informativos revelam função relevante do investigado no núcleo operativo, o que torna a prisão temporária necessária e adequada para impedir interferências na colheita de provas e na comunicação entre os integrantes do grupo criminoso.
3. A reiteração de condutas ilícitas, demonstrada por registros criminais anteriores e pela persistência de atuação dentro da dinâmica da organização investigada, evidencia a periculosidade concreta do paciente e a existência de risco real à ordem pública, reforçando a adequação da medida extrema.
4. A insuficiência de medidas cautelares diversas decorre da própria natureza da atividade investigada, na qual a liberdade — ainda que submetida a restrições alternativas — não impede a continuidade das práticas ilícitas, tampouco resguarda a efetividade da persecução penal.
5. Alegações referentes à existência de vínculos familiares, residência fixa ou necessidade de assistência a terceiros não afastam a validade da prisão temporária quando presentes fundamentos concretos de imprescindibilidade, gravidade real da conduta e risco processual.
6. A decisão judicial observou os requisitos definidos pelo STF nas ADIs 3360/DF e 4109/DF, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos, à gravidade concreta do crime e à insuficiência de medidas cautelares diversas.
7. Ordem denegada.